Tribunal: STF
Processo: RE 193603
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  ERRO DE FATO NO EXAME DE
ASPECTOS DA CAUSA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA.
Se houve erro emergente  da percepção do juiz de primeiro
grau de jurisdição sobre aspectos da causa, erro que persistiu nos
julgamentos que se sucederam, não foi erro material, mas tipicamente
erro de fato e sua correção constitui matéria estranha às
possibilidades do recurso extraordinário, que é apreciado pelo
Supremo Tribunal Federal em confronto com o acórdão proferido pelo
Tribunal a quo.
Embargos rejeitados.